Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-14.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001638-14.2018.8.11.0010
Recorrente : JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS
Recorrido : HDI SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 35859990):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR MOTORISTA SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA – AGRAVAMENTO DO RISCO - CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO – NÃO CONTRATAÇÃO - FALTA DE PROVA DE TER SIDO OBRIGADA AO PAGAMENTO - PEDIDOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA REFORMADA - PRIMEIRO APELO (DA SEGURADA) DESPROVIDO - SEGUNDO APELO (DA SEGURADORA) PROVIDO.
De acordo com o art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a embriaguez ao volante, seja do segurado ou do terceiro a quem o segurado confiou a direção do automóvel, agrava o risco de acidente e, por esse motivo, exime a Seguradora que arcar com cobertura securitária dos danos.
As provas coligidas ao caderno processual demonstram, de modo seguro e inconteste, que no momento da colisão o motorista do veículo da Segurada estava sob a influência de bebida alcóolica, conduta esta que contribuiu para o evento danoso e, portanto, afasta o dever de reparar os danos materiais do seu automóvel.
A Segurada que não prova a contratação adicional contra terceiro e tampouco que foi compelida ao pagamento dos danos causados no veículo de pessoa que não integra a lide, não tem direito ao reembolso pleiteado.” (N.U 1001638-14.2018.8.11.0010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
Os Embargos de Declaração (id 42236970) opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 44955951) assim como os Embargos de Declaração (id 48898474) e também o (id 50123458).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II e 1.026, §2o, do CPC e 436, 757, 768 e 787, do CC, além de divergência jurisprudencial, primeiro ao argumento de que não deve subsistir a aplicação da multa por embargos protelatórios “pois foi o meio processual adequado usado pela recorrente para corrigir erro de fato, bem como prequestionar o artigo de lei federal apontado para efeito de propositura do presente Recurso Especial”.
Justifica, também, que “opôs embargos de declaração com a intenção de demonstrar o erro de fato claro, cujo tribunal estadual novamente proferiu a seguinte decisão equivocada”.
A respeito da suposta ocorrência de omissão por erro de fato, menciona que o aresto “gerou entendimento equivocado e absurdo de que o contrato de seguro realizada sobre o veículo sinistrado, conforme descrito no decorrer do processo, não havia sido contratado a garantia adicional de seguro de responsabilidade Civil contra danos materiais causados a terceiros”, uma vez que “a apólice é clara sobre a existência de tal cobertura” e ela “pagou um prêmio pelo seguro de Responsabilidade Civil contra danos materiais causados a terceiros, logo”.
Adiante, aduz equivocado o entendimento de que “ficou caracterizado o agravamento do risco contratado, o que faz afastar o dever de indenizar”, posto que não ficou “provado que o segurado agiu intencionalmente para se beneficiar do valor da indenização, não cabendo conjecturas de probabilidades” de maneira que o estado de embriaguez somente poderia afastar o dever de indenização se fossa comprovada a concentração de álcool igual ou superior a 0,34 mg/l no organismo do condutor do veículo.
Em seguida, argui “a ação de cobrança fora cumulada com obrigação de fazer, cuja obrigação de fazer visava a condenação da recorrida, HDI SEGUROS, a indenizar terceiro prejudicado no acidente ou sua seguradora, até o limite do capital segurado, e não o pagamento de qualquer valor referente a verba advinda do seguro de Responsabilidade Civil diretamente à recorrente”.
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo (id 54961995).
Contrarrazões (id 57665456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrente e provimento do apelo interposto pela Recorrida “em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Obrigação de Fazer N.o 1001638-14.2018.8.11.0010, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a Seguradora ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela terceira prejudicada (Dirce Ramos Araújo de Lima) ou sua Seguradora (caso já tenha indenizado sua cliente), não podendo ultrapassar o limite do capital segurado”.
A suposta afronta ao art. 768, do Código Civil, está amparada na assertiva de que o dever de indenizar da seguradora somente deve ser afastado em razão da embriaguez se comprovada a existência de dolo para ocorrência do acidente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedente.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 617.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)”
Por sua vez, restou consignado no aresto ora impugnado que “(...) não se pode olvidar que a ingestão de álcool, ainda que em pequenas quantidades, aumenta o risco de envolvimento em acidente de trânsito, haja vista que essa substância altera a capacidade de discernimento, visão, tempo de reação e coordenação motora do motorista”. (id 35859986)
Portanto, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII